Tribunal: TJES
Processo: 5009549-81.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – EDITAL Nº 01 2019 – CARGO PEDAGOGO – APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em âmbito de concurso público, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a sua nomeação.

2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

3. Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de pedagogo, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009549-81.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA FERREIRA DIAS CARMINATTI

APELADO: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – EDITAL Nº 01 2019 – CARGO PEDAGOGO – APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em âmbito de concurso público, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a sua nomeação.

2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

3. Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de pedagogo, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009549-81.2023.8.08.0021

APELANTE: PATRÍCIA FERREIRA DIAS CARMINATTI

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PATRÍCIA FERREIRA DIAS CARMINATTI
em face da sentença de id 8320922 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado em face de ato praticado pelo Prefeito do Município de Guarapari, denegou a segurança requerida, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Conforme apresentado, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito de ser nomeada para o cargo de pedagogo, para o qual concorreu através do Concurso regido pelo Edital nº 01/2019 – Município de Guarapari. Para tanto, afirma, em breve síntese, que há preterição de seu direito à nomeação, tendo em vista que o Município promoveu a contratação de temporários para ocupação do mesmo cargo, quando ainda vigente o Certame.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com a recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação da autora/ apelante.

Conforme é cediço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no sentido de que, no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que a candidata restou classificada fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...]
(STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse contexto, vale salientar que a contratação de profissionais em caráter temporário não implica imediatamente na preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Vale dizer,
“(...) Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.(...)
” (AgInt no RMS n. 66.465/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de pedagogo, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Diante disso, vislumbro não ser plausível a ilegalidade das contratações temporárias apontadas pela Apelante como fundamento do seu direito a nomeação.

Assim, não assiste razão à apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.